Tribunal: TJDFT
Processo: 0746937-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES.
1. Da ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial de bem imóvel exsurge o caráter pessoal dos pedidos, o que configura uma relação de obrigação entre sujeitos.
2. Devidamente demonstrado que a discussão se limita a direito pessoal, a competência na hipótese é relativa, cabendo ao autor optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição.
3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme enunciado sumular no 33 do c. STJ.
4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível do Paranoá.